Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700283-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário (0702693-61.2021.8.07.0016 - cumprimento de sentença). Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito